Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604060-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0604060-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ FERNANDO MAZANEK - ELEIÇÕES 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDO MAZANEK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA
(ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MAZANEK (REQUERENTE)
MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710470
11/09/2023
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.408

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604060-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDO MAZANEK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA - OAB/PR19583
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MAZANEK
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA - OAB/PR19583
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
A P R E S E N T A Ç Ã O D E C O N T A S
PARCIAIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
OMISSÃO DE RECEITAS. DOAÇÃO
L O C A L I Z A D A
E M
E X T R A T O
BANCÁRIO.OMISSÃO DE DESPESAS.
G A S T O S I D E N T I F I C A D O S P E L O
SISTEMA DE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALORES ABSOLUTOS
E L E V A D O S .
P E R C E N T U A I S
SUPERIORES A 10% DA RECEITA DE
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de entrega da prestação de
contas parcial constitui falha grave,
todavia não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Omissão de receitas e despesas
constituem irregularidades graves. No
caso, o elevado valor absoluto que
representa mais de 10% do total
recursos de campanha afasta a
Num. 43710470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ FERNANDO MAZANEK,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições
de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas finais tempestivamente em 01/11/2022,
nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43453887).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Conclusivo
(ID 43603560), em que foi apontada a omissão de receitas e gastos eleitorais, bem a

- Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado/a.

- Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019;

- Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019;

- Despesas com combustível sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia.

Num. 43710470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

Intimado, o candidato manifestou-se nos autos e juntou procuração (ID 43618918).

Em sua Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
DESAPROVAÇÃO das contas (ID 43629619).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUIZ
FERNANDO MAZANEK, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

Intimado, o candidato manifestou-se nos autos e juntou procuração (ID
43618918).

O total de recursos de campanha do candidato foi de R$ 1.900,00,
consistente em doação de recurso financeiro do próprio candidato (outros recursos).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em razão da divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019).

A Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando com o entendimento da área
técnica, igualmente manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão da natureza
das irregularidades.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

1. Ausência de prestação de contas parciais.

Embora não tenha constado no Parecer Conclusivo, compulsando os autos
verifica-se que o candidato não apresentou prestação de contas parcial.

A prestação de contas parcial visa o acompanhamento concomitante dos
gastos eleitorais de campanha realizados ou não pelos candidatos, as despesas
contraídas ou a sua ausência.
Num. 43710470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve
ser apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões
relacionadas aos valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem
ser consideradas no julgamento, conforme § 6º do art. 47, de seguinte teor:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas (os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

No ponto esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE
CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E
RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada
quando do julgamento da prestação de contas final. No caso, a
omissão não comprometeu a análise da prestação de contas final
porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70,
Data 12/04/2023) grifamos

No caso dos autos, como se depreende dos extratos bancários do candidato,
não houve movimentação financeira antes de 13.09.2022 (data para apresentação da
prestação de contas parcial, nos termos da Resolução TSE n. 23.674/2019).

Logo, a aposição de ressalvas é a medida que se impõe, quanto a este
Num. 43710470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

apontamento. Neste contexto passa-se a analise das demais irregularidades.

2. Omissão de receitas e de despesas

Pela unidade técnica foi apontada a omissão de doações e gastos realizados
sem o respectivo registro na prestação de contas do candidato.

O parecer conclusivo apontou a omissão de receita, uma vez que foi
identificado um descompasso entre a receita apontada na prestação de contas e aquela
constante no extrato eletrônico da conta bancária destinada à movimentação de Outros
Recursos

A unidade técnica apontou que em 29.09.2022 houve uma doação feita pelo
próprio candidato, no valor de R$ 1.200,00, a qual não foi registrada pelo candidato em
sua prestação de contas. Assim constou no parecer técnico:

6.1. Há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo: Identificação da conta
bancária: 001 - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 4134 / 00000000000000325317
Natureza da conta: DOAÇÕES PARA CAMPANHA

- Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 32531-7, agência 4134-3, do
Banco do Brasil, verifica-se que há lançamento de recebimento de receita no valor
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem o respectivo registro da doação
financeira de recursos próprios na prestação de contas em exame.

- Inconsistência apontada.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4

A omissão de receita constituiu irregularidade grave e no caso, representa
63% das receitas declaradas, percentual que conduz a desaprovação das contas.

O parecer conclusivo apontou ainda omissões relativas às despesas
declaradas pelo candidato em sua prestação de contas e aquelas constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:
Num. 43710470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

a) Nota Fiscal n. 1123 emitida por Editora Gráfica Nossa Senhora
Aparecida Ltda. no valor de R$ 750,00.

Intimado o candidato não se manifestou acerca da omissão apontada.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela
quebra de confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo
desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com tal despesa.

Nesta linha, anote-se recente decisão desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A diferença entre as receitas e as despesas efetivamente
executadas caracteriza sobra de campanha que, no caso que recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser
devolvido integralmente ao Tesouro Nacional.

2. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela
mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de
contas comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos
prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.

3. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais
induz o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos
que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando–os como receitas de origem não identificada e impondo
o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333386, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 124, Data 03/07/2023)

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de
gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, e que
corresponde a 39,47% das despesas declaradas.

Ainda o parecer conclusivo consignou o seguinte:
Num. 43710470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

Ø Constata-se que na prestação de contas final apresentada foi realizado registro
de apenas 1 (uma) despesa no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
referente a publicidade por matérias impressos com o fornecedor OSCAR
MARCELO GANA, CNPJ 10673088000166.

Ø Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 32531-7, agência 4134-
3, do Banco do Brasil, verifica-se que há 3 (três) débitos em benefício das
contrapartes Auto Posto 54, CNPJ 03.278.392/0001-43 (R$ 50,00), A Tribuna
Regional, CNPJ 77.624.922/0001-02 (R$ 750,00) e Jt Producoes, CNPJ
34.561.093/0001-45 (R$ 400,00), os quais não foram registrados na prestação
de contas. Observa-se, no entanto, que, na prestação de contas final foram
apresentados como documentos “Avulsos Outros”, os seguintes
documentos fiscais: nota fiscal n° 666107 emitida por JF COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 03278392/0001-43 (id. 43335596), nota fiscal n°
48 emitida por JOEL TABORDA, CNPJ 34561093/0001-45 (id. 43335597) e
nota fiscal n° 1123 emitida por A TRIBUNA REGIONAL, CNPJ
77624922/0001-02 (id. 43335598). (destacou-se)

Ø Observa-se, ainda, que existem despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia (id. 43335596).

Ø Inconsistências apontadas.

Além da referida nota fiscal omitida, foram localizadas despesas com
combustível sem o respectivo registros de locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com geradores de energia, no valor de R$ 50,00, bem
como contratação de serviço para produção de JINGLE POLITICO no valor de R$ 400,00,
identificado por meio da nota fiscal emitida de nº 48 igualmente sem o devido
comprovante de pagamento nos autos.

Nos termos do art. 35, § 11, II, a e b da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos
com combustível podem ser considerados gastos eleitorais nos seguintes termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade
de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.
Num. 43710470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

Acerca de tal circunstância, este Tribunal já firmou entendimento, no sentido
de que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
DEVOLUÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(....)

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade insanável o
candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo, registrar o veículo
abastecido em sua contabilidade.

(...)

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060365861, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Em vista das irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo, nos termos
do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/2019, foi oportunizado ao candidato manifestar-se.

Sobreveio a petição de ID 43618918, em que o candidato argumentou que:

O requerido apresentou-se como candidato a deputado estadual para o
pleito de 2022, pelo Partido Republicanos, o qual, embora tenha
recebido considerável quota financeira provinda do fundo partidário,
nada repassou a este candidato.

Ocorre que este, como vendedor autônomo, não detém recursos para
aplicação em material de campanha, muito menos para contratação de
profissionais especializados que lhe pudessem fornecer o suporte
necessário para o estrito cumprimento das rígidas disposições legais
eleitorais.

Por isso não lhe foi possível contratar profissional da área contábil que
permitisse adequada apresentação da prestação de contas da
campanha eleitoral, salientando que o pequeno valor aplicado
provenha de suas finanças pessoais, como restou sobejamente
Num. 43710470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

comprovado pela documentação carreada aos autos.

Contudo, deixou o candidato de complementar as informações prestadas,
bem como não fez juntar documento hábeis a afastar as irregularidades apontadas pela
unidade técnica.

Com efeito, deixa-se de determinar a devolução dos valores, haja vista ser
possível, apesar do apontamento da omissão, confirmar que as despesas (R$ 750,00 / R$
50,00 / R$ 400,00) foram quitadas com os recursos oriundos da doação de recursos
próprios no valor de R$ 1.200,00.

Em conclusão, em vista da gravidade das irregularidades apontadas, bem
como, em razão de que, não são módicos os valores omitidos, relativos a doação e
despesas, os quais representam percentual superior a 10% dos gastos de campanha, a
desaprovação das conta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas
apresentadas por LUIZ FERNANDO MAZANEK, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604060-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ FERNANDO MAZANEK DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA - PR19583 - REQUERENTE: LUIZ FERNANDO
MAZANEK - Advogado do REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE MAGALHAES BATISTA -
PR19583.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
Num. 43710470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12

e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710470 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113003859200000042670902
Número do documento: 23091113003859200000042670902
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:37:12